Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-12088
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2008/12088
Acusados: AGENTE BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda.
Tulio Vinicius Vertullo
Ementa: Administração irregular de Carteira de Valores Mobiliários – funcionamento de clube de investimento sem o
devido registro em bolsa de valores – uso irregular de carimbos e assinaturas da CVM com fins econômicos e visando
a induzir investidores a erro – operações fraudulentas. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com base no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Aplicar aos acusados Agente BR e Tulio Vinicius Vertullo:
1.1) Pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pela violação do art.
23 da Lei no 6.385/76 e do art. 3o da Instrução CVM no 306/99;
1.2) Pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pela violação do art.
3o da Instrução CVM no 40/84; e
1.3) Pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pela violação do art.
4o da Deliberação CVM no 502/06.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os acusados, que não constituíram representantes.
Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eli Loria e a presidente da CVM, Maria Helena
dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 09 de fevereiro de 2010.
MARCOS BARBOSA PINTO
Diretor-Relator
MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 2008-12088
Acusados: Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda.
Túlio Vinícius Vertullo
Assunto: Operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
R E L A T Ó R I O
1. No início de 2008, a CVM e a Bovespa foram consultadas por diversos investidores sobre clubes de investimento
ofertados e administrados pela Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. ("Agente BR"), que se fazia
representar por seu diretor administrador Túlio Vinícius Vertullo (em conjunto com Agente BR, "Acusados").
2. As consultas diziam respeito aos clubes de investimento Oppurtunity; Gold; e Fortune [1]. Esses clubes possuíam
em resumo as seguintes características:
1/6

i. eram voltados preponderantemente à aplicação em ações e outros valores mobiliários;
ii. não eram registrados junto à Bovespa, mas continham protocolos e assinaturas que simulavam
aprovação pela Bovespa e pela CVM;
iii. prometiam rentabilidade mensal mínima de 5%, contrariando o art. 16, II e III, da Instrução CVM no 40,
de 7 de novembro de 1984;
iv. apresentavam rentabilidade histórica destoante de outros clubes de investimento;
v. admitiam que um cotista pudesse ter até 60% das cotas, contrariando o art. 7o da Instrução CVM no 40,
de 1984, que limita esse percentual em 40%; e
vi. admitiam que recursos do clube custeassem doações, obras sociais, campanhas, confraternizações e
reuniões, prática vedada pelo art. 1o, §§1o a 3o, da Instrução CVM no 40, de 1984.
3. Em relação aos Acusados, apurou-se que:
i. não integram o sistema de distribuição de valores mobiliários;
ii. não possuíam autorização para administrar carteira de valores mobiliários;
iii. ainda assim cobravam taxas de administração de 1% a 2% ao ano, o que é vedado pelo art. 15, § 2o, da
Instrução CVM no 40, de 7 de novembro de 1984;
iv. procuravam potenciais investidores por meio de material publicitário, ligações telefônicas e reuniões;
4. Pelo menos dois investidores – Casa Giácomo de Ferragens Ltda e José Roberto Elias Junior – comprovaram
depósitos feitos em favor da Agente BR. Esses depósitos totalizaram R$578.351,52.
5. Enquanto esses fatos ainda eram investigados, a CVM editou a Deliberação CVM no 544, de 29 de julho de 2008,
alertando o mercado que os Acusados não estavam autorizados a ofertar cotas de clubes de investimento ou
administrar carteiras de valores mobiliários e determinando que eles cessassem suas atividades.
6.Como a CVM continuou a receber relatos sobre ofertas dos clubes e continuaram ocorrendo reuniões com
potenciais investidores, a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais ("SIN") aplicou aos Acusados
multa cominatória no valor de R$300.000,00.
7. Em agosto de 2008, os Acusados apresentaram suas versões para os fatos apurados. Eles alegaram que foram
vítimas de uma fraude: seus nomes estariam sendo usados por outras duas pessoas, Daniel Lippelt Rodrigues de
Melo e Glauco Demildo dos Reis, que seriam os verdadeiros responsáveis pela oferta irregular dos clubes.
8. As evidências que apresentaram para provar suas alegações foram:
i. declarações de Daniel Lippelt Rodrigues de Melo e Glauco Demildo dos Reis, em que pedem sua
"exclusão" do clube e reconhecem que agiram em "quebra do estatuto" e "conduta imprópria",
prejudicando a imagem da Agente BR; e
ii. mensagens eletrônicas em que Daniel Lippelt Rodrigues de Melo confirma o recebimento de R$2.500,00
de um investidor e explica regras de funcionamento do clube de investimentos.
9. Contudo, a SIN não restou convencida da versão apresentada pelos Acusados, pelas seguintes razões:
i. as declarações de Daniel Lippelt Rodrigues de Melo e Glauco Demildo parecem indicar apenas um
pedido de resgate em nome próprio e em nome do investidor a quem Daniel Lippelt explicou regras de
funcionamento do clube;
ii. Daniel Lippelt foi o primeiro investidor a questionar a CVM sobre a legalidade da conduta dos Acusados;
iii. a conta corrente na qual os investidores eram orientados a depositar os valores de fato pertencia à
Agente BR;
iv. os estatutos dos clubes continham assinaturas reconhecidas de Túlio Vinícius Vertullo;
v. diversos documentos relativos aos clubes continham a qualificação precisa da Agente BR e de seus
2/6

empregados;
vi. alguns investidores afirmaram que procuraram pessoalmente os Acusados para obter esclarecimentos
sobre os investimentos.
10. Em razão desses fatos, a SIN imputou aos Acusados as seguintes infrações:
i. administração profissional remunerada de carteiras de valores mobiliários em descumprimento ao art. 23
da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e do art. 3o da Instrução CVM no 306, de 5 de maio de 1999[2];
ii. funcionamento de clube de investimento sem o devido registro em bolsa de valores, violando o art. 3o da
Instrução CVM no 40, de 1984;
iii. uso irregular de carimbos e assinaturas da CVM com fins econômicos e objetivo de induzir investidores
a erro, violando o art. 4o, II e III, da Deliberação CVM no 502, de 10 de março de 2006.
11. A acusação e os fatos que a ensejaram foram comunicados ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do
Brasil.
12. Ao tempo de elaboração de sua defesa, a Agente BR havia entrado em regime de liquidação extrajudicial [3]. Seu
liquidante discorreu sobre as peculiaridades desse regime, mas não abordou os fatos ou à acusação.
13. Intimado por edital, Túlio Vinícius Vertullo não apresentou defesa.
É o relatório.
MARCOS BARBOSA PINTO
Diretor-relator
[1]Havia outros clubes com os mesmos nomes, acrescidos de numeração que sugeria ser seqüência dos clubes
originais. Por exemplo: Oppurtunity II; Gold3; etc.
[2]A SIN analisou todos os elementos para caracterização desse ilícito à luz do precedente PAS CVM no 2006-4778,
julgado em 17 de outubro de 2006.
[3]Ato-Presi no 1.150 e Comunicado no 17.899, ambos emanados pelo Banco Central do Brasil em 9 de janeiro de
2009.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 2008/12088

Acusados: Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda.
Túlio Vinícius Vertullo
Assunto: Operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
Razões de Voto
1. Administração Irregular de Carteira
1.1 O art. 23 da Lei 6.385, de 1976, e o art. 3o da Instrução CVM no 306, de 1999, condicionam o exercício da
administração de carteira de valores mobiliários à prévia autorização da CVM. É incontroverso que os Acusados
jamais tiveram essa autorização.
1.2 O art. 2o da Instrução CVM no 306, de 1999, define administração de carteira de valores mobiliários como a
"gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários,
entregues ao administrador, para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor".
1.3 Ao julgar o Processo Administrativo Sancionador CVM no 2006-4778[1], o colegiado analisou isoladamente os
diversos termos que integram essa definição, conforme segue:
3/6

i. Gestão. É a liberdade para definir a estratégia de investimento e executá-la antes de participá-la ao cliente.
ii. Caráter Profissional. É aquela que se faz por ofício, por profissão e não por simples laço de amizade ou
parentesco. A relação com o cliente deve ter caráter contratual, remuneratório e continuado para configurar a
gestão profissional.
iii. Entrega dos Recursos. Esse requisito foi objeto de análise mais recente, no voto proferido pelo Diretor Eli Loria
no PAS CVM RJ2008-10181, julgado em 31 de março de 2009[2].
[A] entrega de recursos ou valores mobiliários não pressupõe, por óbvio, a entrega física dos recursos ao
administrador, tampouco que tais recursos transitem necessariamente pelo administrador. O termo ‘entregar’,
no caso, é utilizado no sentido de ‘por à guarda ou proteção de; confiar’, uma das acepções do verbo de acordo
com o Dicionário Houaiss. Dessa forma, para a caracterização da atividade de administração de carteira, o que
se exige é que o suposto administrador tenha, sob sua confiança, recursos ou valores mobiliários do investidor
para que, em nome do investidor, possa geri-los.
iv. Compra e Venda por Conta do Investidor . A administração de recursos de terceiros pressupõe que o
administrador esteja atuando por conta do investidor e não por conta própria.
1.4 Seguindo o modelo desse precedente, irei verificar se todos esses conceitos foram preenchidos no caso em
análise:
i) Gestão. As provas de que os Acusados decidiam e implementavam estratégias para aplicar recursos dos
cotistas são: (a) os estatutos dos clubes, que expressamente lhes delegavam esse poder; (b) as comunicações
enviadas aos investidores, por meio das quais os Acusados prestavam contas de aplicações e saldos; e (c) as
manifestações de dezenas de investidores perante a CVM e a Bovespa.
i i ) Caráter Profissional. Os seguintes elementos demonstram que a atividade era exercida em caráter
profissional: (a) os estatutos estabeleciam remuneração pelo serviço; e (b) o serviço era ofertado de forma
pública e impessoal, não havendo nenhum vínculo prévio entre os investidores.
iii) Entrega dos Recursos. Embora não se tenha conseguido precisar o total entregue ao administrador, as
manifestações de vários investidores não deixam dúvidas de que a entrega de recursos ocorreu. Além disso, 2
investidores comprovaram depósitos em favor da Agente BR.
iv) Compra e Venda por Conta do Investidor . Novamente, a prova é o próprio estatuto dos clubes, que concede
aos Acusados a autorização para comprar e vender títulos e valores mobiliários, principalmente ações.
1.5 Como todos os elementos da definição do art. 2o foram preenchidos, podemos concluir que os Acusados
exerceram atividade de administração de carteira. E o fizeram sem a autorização da CVM.
1.6 A explicação dos Acusados sobre esses fatos é de que outras pessoas estariam, sem o seu conhecimento,
fazendo a oferta irregular das cotas dos clubes. Considero essa explicação muito improvável, por todas as razões
expostas pela SIN e em especial pelo seguinte:
i)a conta corrente em que os investidores faziam depósitos pertencia à Agente BR, portanto ela era a principal
beneficiária da captação de recursos; e
v) ii)muitos investidores tiveram contato pessoal com Túlio Vinícius Vertullo.
1.7 Portanto, concluo que os Acusados realmente violaram o art. 23 da Lei 6.385, de 1976, e o art. 3o da Instrução
CVM no 306, de 1999.
2. Clube de Investimento Irregular
2.1 O art. 3o da Instrução CVM no 40 dispõe:
Art. 3o O Clube de Investimento deverá registrar-se, previamente, em Bolsa de Valores, mediante o
arquivamento de seu estatuto, através da instituição a que estiver vinculado.
2.2 Nenhum dos clubes administrados pelos Acusados obteve registro em bolsa de valores [3], como restou
incontroverso nos autos.
4/6

2.3 Portanto, os Acusados violaram o art. 3o da Instrução CVM no 40, de 1984.
3. Uso Irregular de Carimbos e Assinaturas da CVM
3.1 O art. 4o da Deliberação CVM no 502, de 2006, dispõe:
Art. 4o - É vedada a reprodução e a utilização da sigla e do logotipo da CVM:
(...)
II – sem a autorização prevista no art. 2o ou de modo diverso da autorização concedida pela CVM; e
III – que possa induzir terceiros em erro ou confusão.
3.2 Às fls. 13 e 58 encontram-se páginas de estatutos dos clubes administrados pelos Acusados em que constam
carimbos e assinaturas supostamente apostos ao documento por servidores da CVM.
3.3 Como destacado na acusação:
i) a CVM não aprova estatutos de clubes;
ii) não existe nos quadros na CVM a função de "Coordenador de Fiscalização", mencionada no carimbo aposto
ao documento;
iii) pessoa que supostamente teria assinado esse documento em nome da CVM é, na verdade, um diretor da
BM&FBovespa.
3.4 Estes dados falsos foram claramente incluídos no documento para dar a terceiros a impressão de chancela do
clube por um órgão regulador. Portanto, entendo que ficou demonstrada a infração ao art. 4o da Deliberação CVM no
502, de 2006.
3.5 Friso que esse não é um dano à CVM apenas, mas aos investidores, razão pela qual é possível a aplicação aos
responsáveis das penalidades previstas na Lei 6.385, de 1976.
4. Penalidades
4.1 Em razão do exposto e com base no art. 11, II, da Lei 6.385, de 1976, proponho a aplicação das seguintes
penalidades a Agente BR e Túlio Vinícius Vertullo:
i) por violação do art. 23 da Lei 6.385, de 1976, e do art. 3o da Instrução CVM no 306, de 1999, multa individual
de R$500.000,00;
ii) por violação do art. 3o da Instrução CVM no 40, de 1984, multa individual de R$500.000,00;
iii) por violação do art. 4o da Deliberação CVM no 502, de 2006, multa individual de R$500.000,00.
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2009.
MARCOS BARBOSA PINTO
Diretor-Relator

[1] Julgado em 17 de dezembro de 2006.
[2] No mesmo sentido, voto do Diretor Otavio Yazbek no PAS 2008-10874, de 28 de abril de 2009.
[3]Às fls. 30, a Bovespa afirma que os clubes não foram registrados naquela instituição.
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2008/12088 realizada no dia 09 de fevereiro de 2010.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
5/6

ELI LORIA
Diretor
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/12088 realizada no dia 09 de
fevereiro de 2010.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados AGENTE BR Sociedade Corretora de
Câmbio Ltda. e Tulio Vinicius Vertullo as penalidades de multa pecuniária individual nos valores propostos pelo
iretor-relator.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
MARIA HELENA DOS SANTOS FERNANDES DE SANTANA
Presidente
6/6